Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716152-89.2023.8.07.0007 RECORRENTES: ATLANTIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA, EDVALDO RODRIGUES DE SANTANA RECORRIDAS: LOJA MAÇÔNICA ESTRELA DO PLANALTO NÚMERO 3, MARUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, além de decretar a resolução contratual, por culpa dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a previsão contratual de término do prazo de locação isenta a locatária e os fiadores signatários do contrato da responsabilidade pela inadimplência dos aluguéis objeto da sublocação verbal realizada pela sublocatária sem a anuência da locadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré, devendo-se aferir a possibilidade de, no mínimo, aquela parte indicada ter contribuído para o surgimento da controvérsia. 4. A inexistência de prova quanto à entrega do imóvel pela locatária e fiadores à locadora, bem como a constatação de que o imóvel permanece sublocado, permite a responsabilização dos recorrentes pelo pagamento dos alugueis em atraso. 5. Ao não comprovar o alegado, os réus deixaram de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373, II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Constatado que os apelantes figuram como locatários e fiadores do imóvel comercial objeto do contrato de locação com a apelada, são eles partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. 2. Ao réu incumbe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei 8.245/1991, artigo 56, parágrafo único Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 982729, 20160111027822APC, Relator(a): Alfeu Machado, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2016, publicado no DJe: 11/12/2016. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 339 do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois não mantêm vínculo com o imóvel desde 2010, quando ocorreu a desocupação com quitação integral das obrigações contratuais, afastando qualquer responsabilidade residual; b) artigos 39, §1o, e 56, parágrafo único, ambos da Lei 8.245/91, 114 e 819, ambos do Código Civil e enunciado 214 da Súmula do STJ, defendendo que os fiadores não podem ser responsabilizados por obrigações posteriores ao termo final do contrato, nem por débitos de aditamento ou majoração sem sua anuência expressa; c) artigos 421, 422 e 884, todos do CC, por afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, uma vez que admitir a cobrança de aluguéis e indenizações de quem não usufruiu do imóvel, tampouco deu causa à ocupação por terceiros, caracterizaria enriquecimento sem causa; d) artigo 373, incisos I e II, do CPC, em razão da indevida inversão do ônus da prova. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 339 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 39, §1o, e 56, parágrafo único, ambos da Lei 8.245/91 e 114 e 819, ambos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Logo, constatado que os apelantes figuram como locatária e fiadores do imóvel comercial objeto do contrato de locação firmado com a apelada, são eles partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. (...) Ocorre que a sublocatária MARUJO DISTRIBUIDORA, por sua vez, sublocou o imóvel em referência, de forma verbal e sem a autorização da locadora/apelada, à empresa VENDA MAIS DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. Ora, o contrato de locação se deu entre os apelantes e a apelada, tendo como única previsão a sublocação à ré MARUJO DISTRIBUIDORA. Agindo esta em desacordo com os termos contratados, respondem pelo pagamento do débito inadimplido tanto a locatária quanto os fiadores, signatários do contrato, porquanto assumiram a responsabilidade oriunda da locação/sublocação, até o evento da devolução do imóvel, o qual não ocorreu. (...) Assim, não obstante a cláusula segunda do referido contrato, a qual prevê que o “prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses consecutivos com início no dia 01 de maio de 2009 e término no dia 30 de abril de 2010”, constata-se que não se efetivou a entrega do imóvel por parte dos apelantes à locadora apelada, razão pela qual se impõe a responsabilização da locatária e fiadores quanto às obrigações que envolvem o contrato de locação firmado. (...) Considerando que os apelantes não comprovaram a entrega do imóvel à locadora/apelada e que o imóvel permanece com uma das sublocatárias, há que se manter incólume a sentença, a qual impôs aos apelantes a responsabilidade pelo pagamento do débito em atraso". (ID 72482452). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o inconformismo quanto à alegada violação ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 421, 422 e 884, todos do CC, eis que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro a expedição da certidão de objeto e pé, conforme requerido no ID 76969877. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021